Tribunal: TJSP
Processo: 2042746-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença – Decisão que determinou aos executados o pagamento da multa cominatória fixada em R$ 10.000,00 – Pretensão à sua reforma –Admissibilidade – Elementos dos autos evidenciando a ausência de fixação de data, horário e local para o cumprimento da obrigação de fazer, bem como que o contrato não estava disponível para assinatura dos executados

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença – Decisão que determinou aos executados o pagamento da multa cominatória fixada em R$ 10.000,00 – Pretensão à sua reforma –Admissibilidade – Elementos dos autos evidenciando a ausência de fixação de data, horário e local para o cumprimento da obrigação de fazer, bem como que o contrato não estava disponível para assinatura dos executados – Obrigação de fazer cumprida pelos executados na exata data indicada pelos exequentes impondo o afastamento da aplicação da multa cominatória anteriormente arbitrada – Litigância de má-fé não verificada, diante da ausência de dolo processual – Recurso não comporta conhecimento na parte em que objetiva a fixação de honorários de sucumbência, haja vista a ausência de sua fixação na r. decisão agravada, sob pena de supressão de instância – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte conhecida.